Tribunal: TJMT
Processo: 1002821-47.2018.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002821-47.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIANA DE CAMPOS BORGES - CPF: 346.485.181-87 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ELIANA DE CAMPOS BORGES - CPF: 346.485.181-87 (RECORRIDO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Manifestou-se oralmente em sessão de julgamento pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1002821-47.2018.8.11.0001

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ELIANA DE CAMPOS BORGES

MUNICIPIO DE CUIABA

Recorrido(s):

ELIANA DE CAMPOS BORGES

MUNICIPIO DE CUIABA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

15/06/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO – PRELIMINAR AFASTADA.

O Município de Cuiabá busca a nulidade da sentença, frente ao cerceamento de defesa, na medida em que não foi realizada a prova pericial perquirida. Pugna pela necessidade de sua produção, o que implicaria na incompetência deste juizado especial.

Em que pese suas razões, tenho que o lastro probatório constante nos autos é suficiente para o deslinde da causa, não sendo necessária a produção da prova buscada.

Assim, ausente o cerceamento de defesa, afasto a preliminar invocada.

FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – INAPLICABILIDADE DO CDC – BOLETO FALSO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTES ESTATAIS – REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES – DANOS MORAIS INEXISTENTES – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Alega a Reclamante que compareceu na sede da Prefeitura de Cuiabá, a fim de obter informações sobre seus débitos em aberto junto à municipalidade inerentes ao IPTU de sua residência.

Afirma que seu atendimento foi realizado pelo Sr. Henrique Martins de Souza, do qual emitiu boleto para realização do pagamento de todos os impostos atrasados.

Efetuado o pagamento, a Requerente tornou a comparecer na sede da Prefeitura, quando então recebeu a informação de ter sido vítima de fraude, esta praticada em vários outros casos pelo Sr. Henrique, quando de seu exercício no cargo de estagiário.

Pois bem. De início, ressalto que, em se tratando de relação jurídica ente Fazenda Pública e contribuinte, a demanda em questão não versa sobre relação consumerista, o que tem por afastada a incidência do Código de Defesa do Consumidor, tal como acertadamente realizado pelo Juízo a quo.

Quanto ao mérito da lide, observo que, o Reclamado não impugnou especificadamente as alegações da Reclamante, apresentando defesa apenas genérica, onde pugna pela presunção de validade dos atos administrativos.

Saliento, não traz qualquer documento que demostre que o pagamento então realizado pela contribuinte reverteu em favor da municipalidade, bem como que, com o mesmo, foi baixado os débitos então alvo de pretensa quitação.

Por outro lado, verifico que a Reclamante juntou termo de Declaração realizado na Delegacia Especializada em Crimes Fazendários e Contra Administração Pública, onde narra a Reclamante todo o fatídico que motivou a presente demanda.

Desta feita, tenho que, de fato, a Reclamante foi vítima de fraude, esta pratica por estagiário da Reclamada, quando do exercício de suas funções.

Em se tratando de pessoa jurídica de direito público, o Município de Cuiabá responde de forma objetiva pelos danos causados por seus agentes, nos termos do art. 37, § 6o da Constituição Federal.

A repetição de indébito deve ocorrer de forma simples, na medida em que não aplicável o regramento inerente às relações de consumo.

Por fim, compartilho do entendimento do Juízo a quo, de que o fatídico não suplanta ao mero aborrecimento não indenizável, notadamente quando verificado que não há nos autos qualquer prova de que a fraude tenha causado qualquer lesão ao direito personalíssimo da Reclamante.

Assim, escorreita a sentença que julgou a demanda parcialmente procedente, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES.

Em se tratando de pagamento oriundo de boleto fraudado, deve a contribuinte ser ressarcida do valor então despendido, observando que a prática fraudulenta se deu na própria sede da Reclamada, por meio de seu agente, que atuava em suas funções, respondendo, assim, a municipalidade de forma objetiva.

A devolução deve ocorrer de forma simples, já que não aplicável o regramento inerente às relações de consumo.

DANO MORAL INEXISTENTE – NÃO SE TRATA DE RELAÇÃO DE CONSUMO – APESAR DO RECURSO DO CIDADÃO ANUNCIAR A TODO O TEMPO O CÓDIGO DE DEFESA

DO CONSUMIDOR – CABENDO À PARTE COMPROVAR ONDE SUA MORAL RESTOU ABALADA – AUSENTE A DEMONSRTAÇÃO – AUSENTE O DANO MORAL NA MODALIDADE IN RE IPSA – NÃO FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido que,
“o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias
” (REsp, n. 403.919-MG, 4a. T., rel. Min. Asfor Rocha, DJU 4.8.2003).

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação aos direitos da personalidade que ensejem a responsabilização por danos morais.

Ademais, apesar do recurso que pretende a fixação pelos danos morais alardear em sua totalidade da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a relação existente aqui não é uma relação albergada pelo Código de Defesa do Consumidor, cabendo ao mesmo demonstrar onde sua moral restou abalada, não sendo um dano na modalidade “in re ipsa”, de onde, esta Turma Recursal raramente fixa indenização por danos morais contra o ente público, sendo que tal instituto somente é destinado na relação pública para aquelas situações excepcionais, o que não se afigura nos autos.

MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

O representante do Ministério Público manifestou-se nos termos da ata da sessão de julgamento pela sua não intervenção.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Diante da sucumbência recíproca entre os recorrentes, não sendo providos ambos os recursos, observa-se que assim delimita o artigo 55 da Lei 9099/95:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
. (Destaquei)

O artigo é claro ao dizer que, o recorrente vencido pagará as custas processuais, e no caso ambos foram vencidos, portanto ambos ficam condenados ao pagamento das custas processuais, inexistindo a previsão na Lei Especial dos Juizados Especiais da compensação das custas processuais entre as partes nestes casos, até porque as custas devidas são ao Poder Judiciário e não das partes, registrando que, a Lei dos Juizados Especiais, obrigatoriamente impõe o pagamento das custas para o aviamento do recurso pretendido, a serem pagas pelo próprio recorrente e não pela parte adversária.

Em caso de provimento do recurso, sem a condenação nas custas esta é devolvida ao recorrente, diante da não imposição da condenação nas mesmas, pois teria atendido ao disposto no artigo anterior, não sendo vencido.

Como se vê ocorreu a revogação do antigo artigo 21 do CPC, transcrito abaixo:

Art. 21.
Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas.

Parágrafo único
. Se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários.

E, em sua substituição fora editado o artigo 86 e § único no CPC/2015, nos seguintes moldes:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Porém, tal artigo é pensado na Justiça Comum, de onde existe a condenação nas custas desde o primeiro grau de jurisdição, com o adiantamento das mesmas, já para o ajuizamento da ação.

No caso dos Juizados Especiais, inexiste tal previsão, pois na regra do artigo 55 da Lei 9099/95, apenas se exige o pagamento das custas àquele que desejar recorrer, isto como condição de admissibilidade do recurso, salvo nos casos da gratuidade de justiça, nos moldes da dicção do artigo 54 e § único da mesma lei, senão vejamos:

Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas.

Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1o do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.

Finalizando-se tal raciocínio, como houve a sucumbência de ambos os recorrentes, ambos devem ser condenados aos pagamentos das respectivas custas processuais, sem compensação alguma, arcando cada um com as suas responsabilidades recursais.

No que tange aos honorários advocatícios, semelhante raciocínio se desenvolve, pois na Lei dos Juizados Especiais também nada menciona acerca de compensação, sendo que, no CPC/1973, tal era prevista no artigo 21 do mesmo (acima transcrito), que fora revogado, concluindo-se ainda que, com a revogação do mesmo, também, por via reflexa ocorreu a perda de eficácia e aplicabilidade da Súmula 306 do STJ, que assim dispõe:

Súmula no 306 do STJ:
“Os honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte”.

Digo isto, pois, com o CPC/2015 fora editado o artigo 85, § 14, que assim dita:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

Ou seja, de forma clara, textual e sem dúvidas veda qualquer tipo de compensação dos honorários advocatícios, sendo direito alimentar do advogado, nos moldes do artigo 23 do Estatuto da OAB, afastando-se qualquer discussão acerca da existência do tema ou não na Lei dos Juizados (que não o tem), aclarada pela dicção do novo CPC/2015.

Com a sucumbência recíproca, cada parte vencida, terá que arcar com os honorários advocatícios da parte vencedora, na proporção de sua perda, a ser aquilatada pelo magistrado caso a caso, por ser verba pessoal do advogado, não sujeita a compensação, como alhures se realizava.

No caso dos autos, inexiste se falar em decaimento de parte mínima para ambas as partes, pois ambas decaíram de forma idêntica em seus pleitos recursais, uma pretendendo a exclusão total da condenação e a outra pretendendo a majoração dos valores fixados.

Anote-se também que não se trata de prejuízos ao reclamante, reclamado ou seus advogados, no que tange aos honorários advocatícios, sendo esta a vontade de toda a classe dos advogados e acolhida no novo CPC/2015, registrando que antes era tudo compensado e ninguém ganhava nada com a situação, e agora, algum percentual será reservado para os advogados, ocorrendo o ganho a todos, onde antes nada se percebia.

Diante disso, ocorrendo a sucumbência recíproca de ambas as partes, sendo ambas vencidas / sumbentes:

a)Condeno a reclamante / recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao advogado da parte ex adversa, no montante de 15% sobre o valor da condenação, moldes dos artigos 54, § único c/c 55 da Lei 9099/95 c/c 86 e 85, §14 do CPC/2015, porém, neste caso, sendo o beneficiário da gratuidade de justiça, o artigo 98, §§ 2 e 3o do CPC/2015, permitem a suspensão de ambas as verbas, devendo ambas ficarem suspensas pelo prazo de 05 (cinco) anos, salvo se a situação financeira do mesmo se alterar,
cabendo ao magistrado de primeiro grau a verificação da permanência da gratuidade de justiça ou não, pois com eventual pagamento, poderá deixar de ser considerado como beneficiário da gratuidade de justiça, podendo o mesmo se assim o detectar, a retenção das custas processuais, dos valores depositados da condenação mantida pela parte ex adversa
. No que tange aos honorários do advogado da parte ex adversa, caberá ao causídico interessado requerer na sua forma, modo e tempo, eventual bloqueio da verba indenizatória depositada, em caso de decaimento da condição de beneficiária de gratuidade de justiça;

b) Isenta de custas a municipalidade, porém, condeno-a ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020